Tribunal: STJ
Processo: 0809868-59.2022.4.05.8200
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3040441 - PB(2025/0341271-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: LUCILA MARIA GOMES LIMA PEREIRA
ADVOGADO
: WAGNER HERBE SILVA BRITO - PB011963
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ANTONIO HENRIQUE FREIRE GUERRA - PE012922
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182
/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em
recurso especial.
2. A parte agravante alegou que o recurso especial preenchia os
requisitos necessários ao seu conhecimento e que não haveria
incidência da Súmula 83/STJ.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo
interno impugnou de forma específica e suficiente todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
especialmente no que se refere à incidência da Súmula 83/STJ.
III. Razões de decidir
4. O Presidente desta Corte não conheceu do agravo em
recurso especial, pois a parte agravante não impugnou
especificamente o fundamento da decisão que inadmitiu o
recurso especial, conforme exigido pelo
III, do CPC,
art. 932,
incidindo o óbice da Súmula no 182 do STJ.
5. A impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência da
Súmula n. 182/STJ.
6. A ausência de impugnação específica inviabiliza o
conhecimento da insurgência, conforme disposto no art. 253,
parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ.
IV. Dispositivo
7. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55096521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 11:57:45
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: da5d176d-959b-4e2b-bdfe-8520c2e23fcb

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA55096521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 11:57:45
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: da5d176d-959b-4e2b-bdfe-8520c2e23fcb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3040441 - PB(2025/0341271-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: LUCILA MARIA GOMES LIMA PEREIRA
ADVOGADO
: WAGNER HERBE SILVA BRITO - PB011963
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ANTONIO HENRIQUE FREIRE GUERRA - PE012922
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182
/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em
recurso especial.
2. A parte agravante alegou que o recurso especial preenchia os
requisitos necessários ao seu conhecimento e que não haveria
incidência da Súmula 83/STJ.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo
interno impugnou de forma específica e suficiente todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
especialmente no que se refere à incidência da Súmula 83/STJ.
III. Razões de decidir
4. O Presidente desta Corte não conheceu do agravo em
recurso especial, pois a parte agravante não impugnou
especificamente o fundamento da decisão que inadmitiu o
recurso especial, conforme exigido pelo
III, do CPC,
art. 932,
incidindo o óbice da Súmula no 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA54830963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:50:40
Código de Controle do Documento: b856a20b-74ce-464f-a6a2-2ab5be5ba434

5. A impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência da
Súmula n. 182/STJ.
6. A ausência de impugnação específica inviabiliza o
conhecimento da insurgência, conforme disposto no art. 253,
parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ.
IV. Dispositivo
7. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Lucila Maria Gomes Lima
Pereira contra decisão proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça que
não conheceu do agravo em recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Nas razões do agravo interno, a parte agravante alega que impugnou
os fundamentos aplicados na decisão agravada. Sustenta que não incide a
no caso.
Súmula 83/STJ,
Afirma que: "O Recurso Especial manejado pela agravante questiona o
cerceamento de defesa e a indevida negativa de inversão do ônus da prova em
relação de consumo, temas sobre os quais não há entendimento pacificado no
âmbito do STJ" (e-STJ fl. 423).
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.021,
parte agravada apresentou impugnação (e-STJ fls. 429-431).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente
lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão agravada pelos fundamentos
anteriormente expostos, os quais transcrevo para que passem a fazer parte da
presente decisão (e-STJ fls. 414-415):

Documento eletrônico VDA54830963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:50:40
Código de Controle do Documento: b856a20b-74ce-464f-a6a2-2ab5be5ba434

[...]. Decido.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: ausência de afronta ao
do CPC,
e deficiência de
art. 1.022
Súmula 83/STJ, Súmula 7/STJ
cotejo analítico.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente:
Súmula 83/STJ.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em
Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente todos
os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:

PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973.
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao
recorrente a eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência,
nos termos do
II,
o
do
Tal
art. 514,
c/c
art. 505
CPC/1973.
premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de
admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido
art. 544,
de que pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente
inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo
novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como
escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de
admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando
a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de
várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma
vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do
recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades
autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte
dispositiva, e não a fundamentação como um elemento
autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em
sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e
regimentais.
Documento eletrônico VDA54830963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:50:40
Código de Controle do Documento: b856a20b-74ce-464f-a6a2-2ab5be5ba434

4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos,
cumpre registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra
exceção na hipótese prevista no caput, do que veda o
cabimento do agravo contra decisão
do
art. 1.042, CPC/2015,
Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na
aplicação do entendimento consagrado no julgamento de
recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo
interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do
art. 1.030,
CPC.
5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 746.775/PR,
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro
Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 30.11.2018.)

Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, V,
parágrafo
art. 21
c/c art. 253,
único, I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
não conheço do Agravo em Recurso Especial.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis,
art. 85,
os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo
legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
Publique-se.
Intimem-se.

Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve ser realizada de forma efetiva,
concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas
ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182
/STJ.
No presente caso, embora a parte agravante tenha mencionado os
óbices ao acolhimento das suas razões, limitou-se a tecer argumentação genérica
quanto à sua não incidência, sem impugnar devidamente a incidência da Súmula
83/STJ.
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do
óbice da exige que a parte recorrente colacione precedentes deste Superior Tribunal
Documento eletrônico VDA54830963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:50:40
Código de Controle do Documento: b856a20b-74ce-464f-a6a2-2ab5be5ba434

de Justiça, contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou demonstre alguma
distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o caso em exame, o
que não fez. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. § ART. 544,
4o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, demonstrando o seu desacerto, de
modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
de não ser conhecido o agravo (art. 544, § 4o, I, do CPC).
2. Não basta, para afastar o óbice da a alegação Súmula no 83/STJ,
genérica de que o acórdão recorrido não está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, devendo a parte recorrente demonstrar
que outra é a positivação do direito na jurisprudência desta Corte, com
a indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
referidos na decisão agravada.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 238.064/RJ,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
Grifo
7/8/2014,
7/8/2014,
Acrescido)
A análise das razões recursais indica que, embora afirme o adequado
superamento do óbice apontado, a parte agravante não traz precedente
contemporâneo que contemple a tese defendida no presente feito.
Dito mais claramente, nas razões de agravo em recurso especial a
defesa não impugnou de maneira específica e suficiente o argumento da incidência
da Súmula
aplicada na decisão de inadmissibilidade do recurso especial,
83/STJ,
havendo razões para a manutenção da decisão agravada proferida pelo Presidente
desta Corte.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54830963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:50:40
Código de Controle do Documento: b856a20b-74ce-464f-a6a2-2ab5be5ba434

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.040.441 / PB
Número Registro: 2025/0341271-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08098685920224058200 8098685920224058200
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUCILA MARIA GOMES LIMA PEREIRA
ADVOGADO
: WAGNER HERBE SILVA BRITO - PB011963
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : ANTONIO HENRIQUE FREIRE GUERRA - PE012922
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUCILA MARIA GOMES LIMA PEREIRA
ADVOGADO
: WAGNER HERBE SILVA BRITO - PB011963
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : ANTONIO HENRIQUE FREIRE GUERRA - PE012922
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
TERMO
Documento eletrônico VDA55076372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:03:49
Código de Controle do Documento: a9f86885-41df-4aa7-ae2e-6212a7aa5f94

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:03:49
Código de Controle do Documento: a9f86885-41df-4aa7-ae2e-6212a7aa5f94